Tribunal: TJDFT
Processo: 0000852-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 24024597) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao (aos) credor(a)(es) NEIDE DO ESPIRITO SANTO MENEZES, pauta do dia 26 de março de 2021. 2. DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para a credora NEIDE DO ESPIRITO SANTO MENEZES. Destaco que a credora apresentou apresentou o requerimento de transferência de valores devidamente preenchido no ID 23332161. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC